Tribunal: STF
Processo: RE 1262148
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 126):
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACUSAÇÃO PELO DELITO DE FURTO TENTADO (ART. 155, CAPUT, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP). PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DA JURISDIÇÃO. Se a acusação obtivesse a condenação, a pena certamente seria fixada abaixo de um ano de reclusão, caso em que o lapso temporal da prescrição é de dois anos, conforme a redação antiga do art. 109, VI, do CP. Assim, tendo transcorrido mais de dois anos desde o recebimento da denúncia até a presente sessão de julgamento - descontado o tempo de suspensão do prazo prescricional -, estará, portanto, extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. É inegável, no caso dos autos, a falta de interesse de agir por parte do órgão estatal, pois o final da demanda é previsível e inútil aos fins propostos. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR MAIORIA.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 146).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, II, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, a impossibilidade de reconhecimento da “prescrição da pretensão punitiva pela pena projetada, considerando pena diversa daquela cominada em abstrato para análise da fluência do prazo prescricional”.
    O acórdão foi mantido pelo órgão prolator em juízo de retratação (eDOC 1, p. 200).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial 1.854.081/RS, simultaneamente interposto ao presente apelo extremo, para “aafastar a extinção da punibilidade e determinar o prosseguimento da persecução penal” (eDOC 1, p. 244). Essa decisão transitou em julgado em 12.3.2020 (eDOC 1, p. 253).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente